Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-05.2023.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003210-05.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO RICARDO PEREIRA - CPF: 045.390.001-10 (APELANTE), ARIEL ROCHA SOARES - CPF: 295.122.258-08 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PAULO RICARDO PEREIRA

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS.
LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo proposta em face de Banco Pan S.A., mantendo as cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios, nas tarifas bancárias cobradas e na contratação de seguro, justificando a revisão do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, afirmou que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo permitida a capitalização mensal de juros desde que pactuada de forma expressa.

Inviável a revisão dos juros remuneratórios – o contrato prevê taxa CET compatível com a média de mercado e não há comprovação de abusividade.

A cobrança de tarifas de avaliação de bens é válida, conforme entendimento do STJ no Tema 958
contanto que seja devidamente realizada, como é o caso dos autos.

Não há comprovação de venda casada na contratação do seguro, conforme análise dos documentos apresentados
, notadamente pela existência de proposta em apartado ao contrato principal.

A repetição de indébito em dobro não é cabível, pois não há comprovação de má-fé na cobrança dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A capitalização mensal de juros e a cobrança de tarifas bancárias são válidas quando pactuadas de forma expressa, não configurando abusividade.”

Dispositivo relevante citado: Decreto 22.626/33; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Medida Provisória 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 958; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
PAULO RICARDO PEREIRA
, contra
sentença
(ID. 279664396 – Autos de Origem no 1003210-05.2023.8.11.0018), proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Juara-MT
, que
julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo proposta em face de BANCO PAN S.A.
, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos etc.

1. Trata-se de petição intitulada AÇÃO ORDINÁRIA (revisão contratual cumulada com repetição do indébito e pedido de tutela de urgência), proposta por
PAULO RICARDO PEREIRA
, em face do
BANCO PAN S/A
.

1.1. Extrai-se dos autos que o requerente realizou contrato de financiamento de veículo com a instituição requerida no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) prestações iguais de R$ 853,04 (oitocentos e cinquenta e três reais e quatro centavos), com taxa de juros mensal de 2,44% (dois vírgula quarenta e quatro por cento).

1.2. Porém, afirma que a requerida elevou a taxa de juros pactuada para 3,12% (três vírgula doze por cento), ensejando no aumento da parcela paga mensalmente pelo requerente.

1.3. Diante disso, requer-se que o contrato seja revisado por entender que os encargos remuneratórios e moratórios estão acima da taxa média de mercado.

1.4. A inicial foi recebida à Id. 138173382, oportunidade em que restou indeferido o pedido de tutela de urgência.

1.5. Citada, a requerida apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, impugnação ao valor da causa e à justiça gratuita concedida ao requerente – ID. 141080090.

1.6. Realizada tentativa de audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo anexo à id. 160060808.

1.7. Impugnação a contestação, id. 165468008.

1.8. Oportunidade a produção de provas em id. 166400798, o requerido pugnou pelo julgamento antecipado id. 167632413,
enquanto que
o requerente deixou o prazo transcorrer sem manifestação, id. 167943542.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Passo a decidir.

2. Considerando que as provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde do feito, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC, vejamos:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

3. Da impugnação ao valor da causa.

3.1. No que se refere aos critérios a serem utilizados ao definir o valor atribuído à causa, o artigo 292, inciso II do CPC dispõe o seguinte:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida;

3.2. Sendo assim, em que pese a parte requerida alegue irregularidade no valor da causa, não traz argumentos de qual deveria ser o valor aplicado.

3.3. Do mais, verifica-se que o valor do contrato celebrado foi de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), sendo este o valor atribuído a causa. Correto,
portanto
o valor atribuído.

3.4. Diante disso, afasto a preliminar aventada.

4. Da impugnação à justiça gratuita concedida à parte autora.

4.1. O benefício da assistência judiciária gratuita está regulamentado no art. 98 do Código de Processo Civil, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, não houver recursos suficientes para arcar com os custos do processo.

4.2. No caso em comento, a parte autora comprovou sua hipossuficiência através dos documentos juntados, motivo pelo qual afasto a preliminar aventada e
mantenho os benefícios da justiça gratuita concedidos à autora
.

5. Do mérito.

5.1. Em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários seja inquestionável, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da incidência de cláusulas abusivas, ainda carece de demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, idealizadas no art. 6.o, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.o, ambos da Lei n.o 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

Pois bem.

5.2. Atendendo ao conceito do princípio da demanda, segundo o qual a ação deve ser julgada nos estritos limites em que fora deduzida, não se vislumbra as comprovações ilegais quanto à taxa de juros aplicadas e demais encargos.

5.3. Atentando-se aos subsídios trazidos aos autos, verifica-se que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (Id. 141081052) devidamente assinada pela parte autora.

5.4. No tocante à argumentação de que não existe clareza no serviço ofertado/contrato, assinala-se que esta alegação não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, bastando para a efetivação do acordo o preenchimento das formalidades consensuais, de exteriorização de vontade em contrair direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 107, do Código Civil.

5.5.
In
casu
,
observa-se que são claras as especificações da taxa mensal dos juros, fixada em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento das partes.

5.6. No que se refere aos juros remuneratórios em relação ao contrato no. 102891867 (Id. 141081052), vale frisar a posição consolidada no STJ, no Recurso Repetitivo no 1.061.530/RS, por meio do qual firmou entendimento de que
os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% a.a., por si só, não implica
abusividade, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes
ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, no tocante aos juros remuneratórios, consignou o seguinte: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009). 1.1 Reformar o acórdão recorrido, no tocante à existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, práticas vedadas nesta sede especial a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A comissão de permanência, cujo valor não pode ser maior do que a soma dos encargos remuneratórios e moratórios, exclui a possibilidade de cobrança de outros encargos da mora no período de inadimplência contratual. Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1447398 RS 2019/0036238-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2019).

5.7. Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça entende que, de acordo com os parâmetros adotados pela Corte, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro (
STJ,Órgão
Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 04/08/2016, Data da Publicação
DJe
16/08/2016).

5.8. Dessa forma, em que pese os argumentos formulados pela parte autora quanto à abusividade da taxa efetiva de juros remuneratórios, não houve demonstração de que a taxa nominal prevista no contrato possui discrepância em relação à média praticada no mercado financeiro.

5.9. Isso porque não há o que se falar em prática abusiva em face do contrato estabelecido, vez que a taxa de juros aplicada ao contrato é de 33,59% a. a. (ao ano) e 2.44% a. m. (ao mês), ao passo que em consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiros para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, para aquisição de veículos, definiu-se na proporção de 1,96% a.m. (ao mês) – disponível no endereço eletrônico:
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/

5.10. Além disso, nem mesmo se considerar que o requerido estaria cobrando uma taxa de 3,12 (três vírgula doze por cento) ao mês, conforme alegado
pela autor
, percebe-se que a taxa não ultrapassa excessivamente o percentual divulgado pelo banco Central, não caracterizando, portando, a alegada cobrança abusiva de juros.

5.11. Cabe salientar que a simples exigência de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado não induziria, de maneira automática, a situação de abusividade, devido à necessidade de observar-se uma faixa razoável para variação de juros, de maneira a exigir-se, para efeito de caracterização da abusividade, a existência de taxa que comprovadamente discrepe, de forma substancial, da média do mercado. Portanto, observa-se que não há requisitos necessários que comprovem a abusividade do contrato.

5.12. Ademais de acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, independentemente da modalidade contratual ou da espécie de garantia, apenas considera-se abusiva a taxa de juros que supere o dobro da taxa de mercado,
in
verbis
:

(STF - ARE: 1428446 PR, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 29/03/2023 PUBLIC 30/03/2023).

5.13. Sobre a discussão referente a tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro, seguro prestamista, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, decidiu pela legalidade da cobrança de cadastro e de registro do contrato no julgamento do Recurso Especial no. 1.578.526/SP, Tema 958 STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

5.14. No caso concreto, observa-se que foi expressamente prevista a cobrança das aludidas tarifas (Id. 141081052), concluindo-se que o consumidor foi informado da sua cobrança.

5.15. Portanto, diante da previsão contratual das mencionadas tarifas e do julgamento encerrado pelo STJ, conclui-se que é pertinente a cobrança dos valores de tarifas de cadastro, de prestação de serviços com terceiros – desde que expressamente mencionada, como no caso concreto – conforme REsp 1.251.331/RS e REsp 1.578.553/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos.

5.16. Deste modo, não há ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação, como também há expressamente a anuência do autor na contratação do seguro prestamista (Id. 141081052), por conseguinte, não prospera o pedido de restituição de valores, por não haver cobrança indevida.

5.17. Por fim, quanto a cobrando do Imposto Sobre Operações Financeiras – IOF, não se mostra abusivo, pois além de haver previsão legal para o tipo de contrato apreciado, existe previsão no
decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007
, sendo também esse o entendimento jurisprudencial.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2247663 - PR (2022/0360383-7) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. {...}
PRECEDENTES STJ E TJPR. - COBRANÇA DO IOF - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - PREVISÃO LEGAL ENCONTRADA NO DEC. 6.306/2007
{...} Ademais, a Corte de origem concluiu pela manutenção da cobrança do IOF com base na justificativa de que haveria previsão legal para o tipo de contrato apreciado, afirmando-se que a instituição financeira era simplesmente a responsável pelo recolhimento dos valores aos cofres públicos (e-STJ, fls. 222-223): Da Cobrança do IOF Alega o apelante que a cobrança do IOF é abusiva, diante da prática de cobrança de tarifas administrativas indevidas, fazendo-se necessário o recálculo deste tributo. Sem razão, contudo. A cobrança do IOF encontra previsão legal, de acordo com o Decreto no 6.306/2007, inexistindo ilegalidade em sua cobrança. O pagamento, por se tratar de tributo, não depende de previsão contratual e o consumidor (financiado e contribuinte) deverá arcar com os juros devidos à instituição financeira, financiando-se também o Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - que estará diluído nas parcelas do contrato. Logo, é lícito o parcelamento do IOF, eis que recolhido pela instituição financeira responsável tributária pela cobrança perante o Tesouro Nacional, não havendo comprovação do desequilíbrio contratual decorrente de sua cobrança. Aliás, a possibilidade de cobrança do IOF já foi enfrentada pela Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp 1.251.331, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC/73:
(...) Deste
modo, não se verifica qualquer irregularidade na forma de cobrança do IOF, pelo que nego provimento ao recurso neste ponto. {...} Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ -
AREsp
: 2247663 PR 2022/0360383-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 14/02/2023).

6.
Dispositivo

6.1. Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

7. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
”

Em razões recursais
(ID. 279664398)
, a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Abusividade das taxas de juros praticadas (acima da média de mercado)
, necessidade de revisão e aplicação da súmula 530 do STJ
;

Venda casada de seguro prestamista
e repetição do indébito
;

Tarifa de Avaliação de Bem
e IOF
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 279664402) nas quais
rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares
, defendendo a legalidade do
contrato e a improcedência da apelação, sustentando a regularidade da taxa pactuada e ausência de ilegalidade ou abusividade.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 279664400, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID. 279663680.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PAULO RICARDO PEREIRA

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal
.

Reitero que se trata de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível
, interposto contra
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara-MT
, que, na Ação de Revisão de Contrato de Financiamento de Veículo,
julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a regularidade da taxa de juros pactuada, a ausência de prova da alegada venda casada de seguro, bem como a legalidade dos encargos contratuais cobrados
, afastando, por conseguinte, a repetição do indébito e a revisão pretendida.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
taxa de juros pactuada (2,44% a.m.)
se encontra
dentro dos limites de mercado à época da contratação, conforme índices divulgados pelo Banco Central do Brasil
.

Apontou que n
ão se demonstrou a existência de cláusulas abusivas, tampouco a prática de venda casada, tampouco a exigência de tarifas sem contraprestação
e que a parte
autora não logrou êxito em comprovar a abusividade contratual, sendo incabível a revisão pretendida por ausência de comprovação de vantagem manifestamente excessiva por parte da instituição financeira.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Abusividade das taxas de juros praticadas (acima da média de mercado)
, necessidade de revisão e aplicação da súmula 530 do STJ
;

O recorrente sustenta que a taxa de juros efetivamente aplicada pelo banco (3,12% a.m.) é superior àquela contratada (2,44% a.m.) e que ambas excedem a taxa
média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, caracterizando-se, assim, a abusividade.

O recorrido, por sua vez, rebate as alegações, asseverando que os percentuais pactuados estão dentro dos limites permitidos pelo mercado e devidamente pactuados entre as partes, não havendo fundamento para intervenção judicial na autonomia privada.

Pois bem. É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a mera elevação da taxa de juros acima da média de mercado, por si só,
não caracteriza abusividade
, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário na liberdade contratual (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10.03.2009 – Tema 27/STJ).

No caso concreto, não restou demonstrado que a taxa de 2,44% a.m., expressamente contratada (ID. 279663681), estivesse fora dos parâmetros de mercado, tampouco houve comprovação técnica idônea e imparcial a indicar abusividade nos termos da jurisprudência consolidada. A utilização de planilhas unilaterais ou extraídas de fontes genéricas não basta para infirmar a legalidade do contrato.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CIÊNCIA DO AUTOR SOBRE OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual de taxa de juros com base na média do Banco Central, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de cobranças indevidas e abusividade nos encargos financeiros. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de revisão da taxa de juros pactuada no contrato bancário; (
ii
) legalidade da capitalização mensal de juros; (
iii
) cabimento da repetição de indébito por cobrança indevida. III. Razões de decidir 3. É pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias (Súmula 297 do STJ), sendo possível a revisão de cláusulas abusivas e ilegais, desde que devidamente demonstrada a abusividade. 4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a taxa de juros pactuada superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva e desrespeito aos princípios da boa-fé e equilíbrio contratual (Súmula 382 do STJ). 5. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ). No caso concreto, restou comprovada a previsão contratual da capitalização mensal. 6. O pedido de repetição de indébito não merece acolhimento, pois a
cobrança impugnada decorreu de contrato válido e regularmente firmado, inexistindo evidência de cobrança indevida ou abusiva que justifique a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário não é considerada abusiva quando se encontra dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. 2. A capitalização mensal de juros em contratos bancários é permitida desde que expressamente pactuada. 3. A repetição de indébito é cabível apenas quando demonstrada a cobrança indevida de forma abusiva e sem justificativa legal." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III e IV, 42, parágrafo único; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.03.2009. (N.U 1002371-78.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 19/04/2025)

Igualmente, destaco não ser o caso de aplicação da Súmula 530 do STJ
, tendo em vista que acostado aos autos contrato e extrato da contratação, nos quais constam as taxas de juros pactuadas
.

Por outro lado,
percebo
que
a partir das alegações do recorrente
há uma confusão conceitual entre a taxa de juros contratual e o Custo Efetivo Total (CET), o que compromete a fundamentação do recurso.

O CET engloba não apenas os juros remuneratórios, mas também encargos acessórios, como tarifas bancárias, seguros e tributos, representando o custo total da operação financeira. Assim, a mera diferença entre a taxa de juros anunciada e o CET não configura abusividade, pois são conceitos distintos.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula no 596/STF
.

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito
.

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do
já mencionado
REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado
.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a taxa de juros só pode ser considerada abusiva quando demonstrado que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não foi comprovado nos autos
.

Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros só pode ser considerada abusiva quando demonstrado que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não foi comprovado nos autos.

Assim, mantenho a sentença no ponto por condizente com o entendimento desta Câmara e do STJ
.

Venda casada de seguro prestamista
,
repetição do indébito
, t
arifa de
a
valiação de
b
em
e IOF
;

Argumenta o recorrente que foi compelido à contratação de seguro prestamista sem possibilidade de escolha, configurando venda casada, bem como que foi cobrada indevidamente tarifa de avaliação de bem, sem serviço correspondente.

Contudo, não há nos autos prova inequívoca de coação, imposição ou limitação da liberdade de escolha do consumidor quanto ao seguro contratado. Os documentos juntados (ID. 279663681) demonstram a adesão consciente às cláusulas pactuadas, inclusive com destaque para os custos e encargos incluídos no CET, nos termos da Resolução 3.517/07 do Banco Central.

Outrossim, destaco que conforme se verifica a partir dos documentos acostados com a inicial, a contratação do seguro se deu em apartado ao contrato principal, o que confirma a tese de ausência de liberalidade na contratação em comento, e, via de consequência, afasta a ocorrência de venda casada.

Em casos similares, este Tribunal decidiu do mesmo modo:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONFUSÃO ENTRE TAXA NOMINAL E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO – INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pressupõe a demonstração de abusividade, ou seja, que a taxa aplicada excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não restou comprovado nos autos. O Custo Efetivo Total (CET) abrange encargos diversos além dos juros, de modo que a mera discrepância entre a taxa informada e o CET não configura abusividade. A ausência de prova da efetiva cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens afasta o interesse recursal, tornando inviável qualquer pleito de restituição ou reconhecimento de nulidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972/STJ) reconhece que a contratação de seguro somente configura prática abusiva quando imposta como condição para a concessão do financiamento, o que não restou demonstrado nos autos. (N.U 1008426-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025)

Quanto à tarifa de avaliação, sua previsão contratual é clara e sua cobrança é admitida, desde que expressamente pactuada
e efetivada
, como ocorre no presente caso. Ausente demonstração de ausência de serviço
, considerando que a Apelada demonstrou a sua realização (ID.
279663699
– pág. 47-48)
, não há como acolher a pretensão de devolução em dobro.

Não restando configurada a cobrança indevida ou má-fé por parte da instituição financeira, não é cabível a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A restituição exige prova cabal de cobrança indevida e dolo, o que não se verifica nos autos.

Repito que a
planilha apresentada pela parte autora, baseada em parâmetros genéricos extraídos do site do Banco Central e sem respaldo pericial imparcial, não tem o condão de afastar os termos do contrato livremente celebrado.

Além disso, inexiste previsão legal para substituição da taxa contratada por uma taxa genérica média de mercado (TOP FIVE), sem demonstração de vício na formação do contrato ou ausência de informação clara e prévia, o que também não se comprovou.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025